Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO PARA ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRINÔMIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. 1.1. Mostra-se configurada a inépcia do recurso, quanto à pretensão de fixação de prazo para pagamento de alimentos em favor da ex-cônjuge, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição.
2. O pedido inicial em ação de alimentos, mesmo quando formulado de forma a indicar o valor exato da condenação pretendida, não será considerado elemento definidor dos limites da lide, eis que a pensão deve ser fixada de forma a considerar os elementos concretos do caso. Assim, eventual decisão que ultrapassa o pedido inicial, não incorre em nulidade por vício de julgamento ultra petita.
3. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 3.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados, levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.
5. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são elevados ou podem comprometer-lhe o sustento próprio. 5.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.
6. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.